Tribunal: STF
Processo: ARE 1494650
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pernambuco, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Doc. 6, fls. 13-14):



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REFORMA DA PREVIDÊNCIA ORIUNDA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. LCE N.º 423/2019 QUE EXCLUI A LCE N.º 28/2000 EM RELAÇÃO AOS CASTRENSES. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITARES INATIVOS E PENSIONISTAS DE 9,5% (NOVE VÍRGULA CINCO POR CENTO). PREVISÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 432/2020. CONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. IMUNIDADE DE COBRANÇA PREVIDENCIÁRIA AOS INATIVOS E PENSIONISTAS RESTRITA AOS SERVIDORES CIVIS. NÃO APLICAÇÃO AOS MILITARES. ART. 42, §1º, DA CF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES REFERENTES AOS DESCONTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REALIZADOS ATÉ O MÊS DE AGOSTO DE 2020. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. “



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 7), foram rejeitados (Doc. 8).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 9), com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, o ESTADO DE PERNAMBUCO e a FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNAPE alegam ter o acórdão recorrido violado o art. 22, XXI, da CF/1988, bem como o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do Tema 1177 da repercussão geral, em que se declarou a inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, inserido pela Lei Federal 13.954/2019, e, posteriormente, modulou os efeitos do referido julgado a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023.



    Argumenta que “o Estado de Pernambuco já regulamentou o novo Sistema de Proteção Social dos Militares, através da Lei Complementar Estadual n.º 432/2020 e da Lei Complementar Estadual n.º 460/2021, não existindo, no âmbito local, qualquer pendência a ser sanada” (Doc. 9, fl. 13).



    Requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar o acórdão recorrido e considerar “a modulação de efeitos acima referida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja reconhecida a higidez das cobranças efetivadas com fundamento na Lei Federal n.º 13.954/2019, a partir de abril de 2020, e não apenas a partir da edição da Lei Complementar Estadual n° 432/2020” (Doc. 9, fl. 13).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE mediante aplicação das Súmulas 282, 356 e 284 do STF (Doc. 12).



    No Agravo (Doc. 13), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Na origem trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito proposta por JOÃO VANDEILDO MARQUES DA SILVA em face do ESTADO DE PERNAMBUCO e da FUNAPE, objetivando a suspensão dos descontos de contribuição previdenciária sobre a parcela de sua remuneração que se encontra abaixo do teto do regime geral de previdência, bem como a repetição de indébito dos valores indevidamente descontados. 



    O Juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando parcialmente procedente os pedidos para “DETERMINAR à FUNAPE e ao ESTADO DE PERNAMBUCO, este último em razão de sua responsabilidade solidária legal, que devolvam à parte Requerente, de forma simples, os valores referentes às contribuições previdenciárias que incidiram sobre os valores que não ultrapassaram o teto remuneratório do regime geral de previdência social, em observância ao disposto no art. 71 da LCE n° 28/2000 e art. 69, inc. II c/c art. 70, inc. II, do mesmo diploma legal, ATÉ O MÊS DE AGOSTO DE 2020, observando-se a prescrição quinquenal” (Doc. 3, fl. 8).



    Apenas JOÃO VANDEILDO MARQUES DA SILVA apresentou recurso de apelação (Doc. 5), sustentando, em síntese, que: 1) os Recorridos passaram a descontar a contribuição previdenciária com a alíquota de 9,5% sobre a totalidade dos proventos do apelante, bem como dos outros policiais inativos e seus pensionistas; 2) é ilegal a conduta dos recorridos, visto que não houve a revogação do direito à isenção da contribuição previdenciária e ter direito adquirido à isenção da contribuição previdenciária; 3) os descontos de contribuição previdenciária somente podem incidir sobre proventos quando estes superarem o teto dos benefícios pagos ao RGPS; 4) o art. 24-C trazido pela Lei Federal nº 13.954/2019 padece de inconstitucionalidade formal; 5) “não há substância existencial para que incida a tributação e o desconto de 9,5% e 10,5% sobre os valores percebidos; requerendo a sustação dos descontos e a devolução [em dobro] dos valores descontados indevidamente” 



    O Tribunal de origem negou provimento à apelação da parte autora, mantendo a sentença incólume (Doc. 6). Não houve reexame necessário.



    Apenas em sede de Recurso Extraordinário, o ESTADO DE PERNAMBUCO e a FUNAPE se insurgiram contra a condenação imposta pelo Juízo a quo, requerendo “a reforma do acórdão recorrido, por violação ao art. 22 inciso XXI, da CF/88 e ante a declaração de inconstitucionalidade de lei federal, para que, considerando a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade pelo Plenário do STF nos autos do RE 1338750 (Leading Case) e a edição de leis locais regulamentando o Sistema de Proteção Social dos militares estaduais, seja reconhecida a higidez das contribuições de militares inativos e de pensionistas, cobradas pela autarquia previdenciária do Estado de Pernambuco, a partir de abril de 2020, com fundamento no art. 24-C do Decreto-Lei nº 667/69, com redação dada pela Lei Federal n.º 13.954/2019” (Doc. 9, fl. 13).



    Conforme acima relatado, apenas o autor recorreu da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou os réus a devolverem, de forma simples, os valores referentes às contribuições previdenciárias que incidiram sobre os valores que não ultrapassaram o teto remuneratório do regime geral de previdência social. 



    Não houve remessa necessária e tampouco foi interposta apelação pelos réus, ora recorrentes. Desse modo, operou-se a preclusão para o Estado e a FUNAPE.



    Nesse ponto, importante destacar a manifestação do tribunal de origem no julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelos ora recorrentes (Doc. 8, fl. 12):



    “Dessa feita, o que se verifica nas razões da parte embargante é a insatisfação com o resultado do julgamento, objetivando apenas a rediscussão da matéria, o que não é possível em sede de embargos de declaração. 



    Importante destacar ainda, que o recurso de apelação foi interposto apenas pela parte autora, ora embargada, tendo os embargantes aceitado os termos da sentença, vez que não houve recurso voluntário e o caso dos autos não se insere nas hipóteses de reexame necessário. 



    Assim, impossível a alteração da sentença além dos termos trazidos pelo recurso de apelação do autor/embargado, sob pena de incorrer em reformatio in pejus.”



    Assim, tendo em vista que os recorrentes não apresentaram recurso de apelação no momento oportuno, as alegações ora defendidas no RE encontram-se abarcadas pela preclusão.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente